Tribunal: TJES
Processo: 0007116-68.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007116-68.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRLANE BRITO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36, § 9º DA LEI 9.394/1996. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado” (AgInt no REsp n. 1.932.751/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 2. Hipótese em que a instituição de ensino realizou a matrícula da aluna em curo superior sem que esta apresentasse o respectivo diploma de conclusão do ensino médio. E foi além: autorizou que a aluna cursasse toda a graduação mesmo diante da pendência do referido documento. Desta forma, a situação de fato consolidou-se e sua reversão implicaria em mais prejuízos do que benefícios no presente caso, mormente ao se considerar que a Apelante mostrou-se apta a cursar o curso de Graduação em Pedagogia, tendo sido aprovada em todas as disciplinas. 3. Além disso, na presente hipótese, não se pode admitir a conduta contraditória da Apelada, que realizou a matrícula da Apelante e autorizou que a mesma cursasse todos os quatro anos do curso de Graduação em Pedagogia (tendo recebido em contraprestação as respectivas mensalidades) sem que apresentasse o diploma de conclusão do ensino médio e, ao final, se nega a expedir o diploma de conclusão do curso superior. 4. É o que se convencionou denominar “venire contra factum proprium”, que veda o comportamento contraditório. Na presente hipótese o comportamento da Apelada de realizar a matrícula da Autora e autorizar que esta cursasse toda a Graduação em Pedagogia gerou na mesma uma legítima expectativa de que obteria o respectivo diploma ao final do curso. 5. Deve-se destacar ainda que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu artigo 36, § 9º: “As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória”. Assim, tendo a Apelante apresentado Certificado de Conclusão do Ensino Médio, estava habilitada ao ingresso no ensino superior. 6. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007116-68.2018.8.08.0021

APELANTE: IRLANE DE BRITO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: FACULDADE PITÁGORAS – CAMPUS GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 248/249-v (integrada pela Decisão de fls. 256/258), proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Irlane de Brito dos Santo de Oliveira em desfavor da Faculdade Pitágoras, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 261/266-v) a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Em relação ao mérito, advoga a tese da aplicação da Teoria do Fato Consumado à hipótese, o que conduziria ao julgamento de procedência do pedido autoral, com a consequente expedição de diploma de Graduação em Pedagogia em nome da requerente.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Inicialmente, em relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, entendo que deve a mesma ser afastada, pois, da simples leitura da sentença recorrida, observa-se que o MM Juiz de piso observou o padrão decisório exigido pelo artigo 489, §§ º e 2º do CPC e analisou devidamente a matéria e as alegações da parte autora.

Ademais, deve-se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Isso porque o Magistrado não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes, mas sim o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na espécie.

Nestes termos, afasto a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Neste ponto, importante tecer uma breve digressão dos fatos.

A Autora, ora Apelante, ajuizou a presente ação objetivando obter provimento jurisdicional que obrigue a requerida – Faculdade Pitágoras – a expedir em seu favor diploma de conclusão de graduação em nível superior no Curso Bacharel em Pedagogia.

Alega, neste sentido, que completou o ensino médio através de curso supletivo à distância, todavia, em razão de irregularidades junto ao Ministério da Educação (MEC), a pessoa jurídica FJ Migueres Barbosa ME se negou a emitir o respectivo diploma de conclusão do ensino médio em nome da Autora, tendo emitido apenas um Certificado de conclusão do ensino médio (fl. 211) e o histórico escolar da aluna.

Não obstante tal fato, de posse do certificado de conclusão do ensino médio emitido por FJ Migueres Barbosa ME, a Autora matriculou-se no curso de graduação em Pedagogia da Faculdade Pitágoras e, somente ao final do curso, após cursar e ser aprovada em todas as matérias, a requerida informou que não poderia emitir o respectivo diploma de graduação diante da ausência do diploma de conclusão do ensino médio.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante assim concluiu:

“O curso de graduação pressupõe, por óbvio, a conclusão do ensino médio. Essa é a previsão do dispositivo legal inserido no art. 44, inc. II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). [...]

Frisa-se que a recusa da requerida em fornecer o diploma de graduação pleiteado figura-se legítima, haja vista que não foram comprovados pela requerente os requisitos necessários da conclusão do ensino médio, o que inviabiliza a expedição de diploma de graduação. [...]

Urge salientar que “teoria do fato consumado” não se aplica ao caso concreto, ainda que a requerente tenha cursado regularmente a graduação no curso ofertado pela requerida. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de não ser capaz de conferir direito subjetivo quando a alegação da parte ampara-se na pretensa consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. [...]”

Não obstante os judiciosos argumentos aduzidos na sentença recorrida, entendo que a solução adotada deve ser diversa, e assim concluo três motivos.

Primeiramente, entendo que deve ser aplicado à hipótese o mesmo raciocínio desenvolvido no âmbito da Teoria do Fato Consumado, segundo a qual
“as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais”
(STJ, REsp 709.934/RJ).

De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado”
(AgInt no REsp n. 1.932.751/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Não desconheço que no presente caso a situação jurídica narrada não se encontra amparada por decisão judicial. Todavia, “mutatis mutandis”, acredito que o entendimento acima reproduzido se aplica ao presente caso. A Autora apenas não ajuizou ação judicial para garantir sua matrícula no curso de graduação porque não precisou. A própria instituição de ensino realizou a matrícula da aluna sem que esta apresentasse o respectivo diploma de conclusão do ensino médio. E foi além: autorizou que a aluna cursasse toda a graduação mesmo diante da pendência do referido documento. Desta forma, a situação de fato consolidou-se e sua reversão implicaria em mais prejuízos do que benefícios no presente caso, mormente ao se considerar que a Apelante mostrou-se apta a cursar o curso de Graduação em Pedagogia, tendo sido aprovada em todas as disciplinas.

Aliás, em hipótese análoga à dos presentes autos o Tribunal da Cidadania assim já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXAME SUPLETIVO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II - Esta Corte, em situações excepcionalíssimas, vem aplicando a denominada teoria do fato consumado para casos semelhantes. Com efeito, da análise dos julgados que tratam de situações análogas ao caso em tela, verifico que, nas hipóteses em que não haja prejuízo à instituição de ensino e que a restauração da estrita legalidade ocasione dano social maior do que a manutenção da situação consolidada, é possível, em nome da estabilização das relações sociais, a manutenção da situação de fato. [...] (AgInt no REsp n. 1.419.648/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também se extraem os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente. 3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação. 4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014170113634, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

APELAÇÕES – CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO – REJEITADA – MÉRITO: NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO – RECUSA LEGÍTIMA – ATO ILÍCITO E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS – CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO – REQUISITO PREENCHIDO PELO DECURSO DO TEMPO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR – APELO PRINCIPAL IMPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A regra do artigo 997, § 1º, do CPC⁄15, dispõe apenas que ¿sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro¿, sem limitar a sucumbência recíproca a determinado pedido formulado pelo autor, mas a todo e qualquer pedido deduzido pelas partes na demanda. Preliminar de não conhecimento do apelo adesivo rejeitada. 2. Mérito: Para a configuração da responsabilidade civil pelos danos morais que o autor alega ter sofrido em razão da recalcitrância de Faculdade em não lhe fornecer diploma de conclusão de curso é necessária a presença concomitante de três pressupostos, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causal. 3. A negativa de expedição e registro de diploma de curso superior em virtude de ausência de cópia de histórico de ensino médio não se configura como ato ilícito, porquanto encontra amparo legal (art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394⁄96). 4. A mera negativa de expedição de diploma de conclusão de curso, por si só, não consiste em ato capaz de configurar dano moral passível de indenização. 5. Embora a ré⁄apelada sustente, em seu apelo adesivo, que não pode expedir diploma em favor do autor⁄apelante em razão da não apresentação de seu certificado de conclusão de ensino médio à época em que o pedido foi formulado, forçoso reconhecer, na hipótese, a excepcional aplicação da Teoria do Fato Consumado, que tal requisito foi satisfeito com o decurso do tempo. 6. Como o pedido de expedição de diploma só foi deferido em razão da aplicação da Teoria do Fato consumado, forçoso reconhecer que a sucumbência do autor⁄apelante, no caso em exame, foi integral, visto que sua pretensão teria sido julgada totalmente improcedente caso fosse amparada somente no disposto em lei, devendo, portanto, ele arcar integralmente com as custas processuais e honorários de sucumbência. 7. Apelo principal improvido. Apelo adesivo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030160087737, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 18/10/2017)

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA SUPLETIVO LEI FEDERAL Nº 9.394/96 CRITÉRIO ETÁRIO IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO EXCEPCIONALIDADE SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames do ensino médio aos alunos com a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2. A jurisprudência pátria, atenta a normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual. 3. No caso, em que pese não restar demonstrado a elevada capacidade intelectual para o afastamento da regra etária, nos termos do art. 493, do CPC, é preciso considerar que a autora completou os dezoito anos no curso da demanda e foi aprovada no curso supletivo, já estando matriculada no curso superior de medicina em instituição privada. 4. Em que pese posicionar-me de forma contrária a aplicação da teoria do fato consumado, na hipótese dos autos, diante da excepcionalíssima circunstância de que a impetrante implementou a condição objetiva que impedia o seu acesso ao curso supletivo, tendo sido aprovada e já estando cursando o curso superior, deve-se manter a sentença, a fim de garantir eficácia ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente, mormente porque não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo foi sofrido para o ente estatal, que sequer se insurgiu contra a sentença. 5. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190058439, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

Além disso, na presente hipótese, não se pode admitir a conduta contraditória da Apelada, que realizou a matrícula da Apelante e autorizou que a mesma cursasse todos os quatro anos do curso de Graduação em Pedagogia (tendo recebido em contraprestação as respectivas mensalidades) sem que apresentasse o diploma de conclusão do ensino médio e, ao final, se negou a expedir o diploma de conclusão do curso superior.

É o que se convencionou denominar
“venire contra factum proprium”
, que veda o comportamento contraditório. Na presente hipótese o comportamento da Apelada de realizar a matrícula da Autora e autorizar que esta cursasse toda a Graduação em Pedagogia gerou nessa uma legítima expectativa de que obteria o respectivo diploma ao final do curso.

Por fim, não suficientes todos os argumentos acima elencados, deve-se destacar ainda que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu artigo 36, § 9º:
“As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória
”.

Assim, a partir da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a apresentação de certificado (e não de diploma) de conclusão do ensino médio já é suficiente para autorizar o ingresso do estudante no ensino superior.

No presente caso, apesar de não obter o diploma de conclusão do ensino médio, a Autora apresentou o Certificado de Conclusão do Ensino Médio (fl. 211 dos autos principais), emitido pela Diretora do CEEJA Vitória em 12/04/2018, atestando que a aluna “
concluiu o ensino médio e está habilitada para o prosseguimento de seus estudos”.

Firme em tais razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e condenar a Apelada à obrigação de fazer consistente em expedir diploma de graduação em nível superior no curso de Bacharel em Pedagogia em favor da Apelante, caso o único óbice para tanto seja a ausência de apresentação de diploma de conclusão de ensino médio pela mesma, devendo fazê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)